Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
D E C I S Ã O Tendo sido noticiado o falecimento da parte autora por ocasião da apelação (ID29999169), determino a suspensão do curso do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao teor do art. 313, inc. I[1], c/c seu §2o, inc. I[2] e art. 689[3], todos do CPC. Intime-se o advogado da parte autora, a fim de que o espólio ou, se o caso, os herdeiros ou sucessores do falecido, se manifestem sobre o interesse na sucessão processual, promovendo a respectiva habilitação e representação, com o fito de regularizar o polo ativo do processo, no prazo supra. Sobrevindo a juntada da documentação, determino a Secretaria que promova a intimação da requerida para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se, ao teor do art. 690 do CPC[4]. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. [2] § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. [3] Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. [4] Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias.